Tribunal: TJSP
Processo: 1008664-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c./c. pedidos de cancelamento de anotação restritiva e danos morais. Contrato de prestação de serviço (Locação de banheiros químicos). Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexistência da efetiva prestação de serviços, bem como condenando a Ré na obrigação de fazer consistente de efetuar a baixa dos protestos e danos morais no

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c./c. pedidos de cancelamento de anotação restritiva e danos morais. Contrato de prestação de serviço (Locação de banheiros químicos). Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexistência da efetiva prestação de serviços, bem como condenando a Ré na obrigação de fazer consistente de efetuar a baixa dos protestos e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Recursos de ambas as partes. Recurso da Ré. Preliminar de cerceamento de defesa que merece ser acolhida. Documentação acostada aos autos que gera fundada dúvida quanto à efetiva prestação de serviços, merecendo maiores esclarecimentos, através de dilação probatória testemunhal. Documentos consistentes de e-mail emitido pela Autora rescindindo unilateralamente o contrato, bem como notas fiscais de prestação de serviço de transporte que militam no sentido de ter havido a entrega dos equipamentos, mas que demandam maior dilação probatória, sob pena de eventual condenação injusta. Situação que merece ser melhor esclarecida, através da produção de prova testemunhal, conforme expressamente requerito por ambas as partes ao longo da instrução processual, observando-se o disposto no art. 370 do CPC que faculta ao magistrado determinar de ofício a realização de provas que se fizerem pertinentes. Recurso da Autora prejudicado, ante o acolhimento do recurso da Ré. Sentença anulada. Demais questões de mérito formuladas em ambos os recurso que restam prejudicadas. RECURSO DA RÉ PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.